Tribunal: TJDFT
Processo: 0724052-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por MAURILIO DA SILVA BIGONHA contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, processo n. 0719657-72.2024.8.07.0001, por meio do qual foi indeferido pedido liminar de que o Agravado fosse compelido a custear a internação domiciliar (home care) do Agravante, conforme prescrição médica, in verbis: “Trata-se de ação, submetida ao procedimento comum, proposta por consumidor incapaz, devidamente representado pela curadora, objetivando liminarmente o tratamento domiciliar (home care), ante solicitação médica e a recusa da parte demandada, sob a alegação de que necessita de internação domiciliar (acompanhamento médico; enfermagem 12h por dia; cama hospitalar; bomba de infusão de dieta enteral; equipamento para espiração de secreção oral; fonte de oxigênio; atendimento de fisioterapia; fonoaudiologia e terapia ocupacional) , mas fora autorizado apenas a 'assistência domicilar', o que seria insuficiente para atender às necessidades do paciente. Decido. Os documentos anexados pela parte autora, notadamente o relatório médico de ID 197250858, não permitem a concessão da tutela sem ouvir a parte contrária, ante a ausência de descrição da situação de emergência para a providência liminar, bem como ausência de prova de recusa integral ao tratamento em domicílio. Note-se que não há descrição médica ou relatório médico circunstanciado acerca da urgência/emergência, sem prejuízo de nova análise após a garantia do contraditório, máxime porque o que fora autorizado aparentemente pelo plano de saúde contempla grande parte da prescrição médica, porquanto prevê enfermeiro diariamente (por 3 ou 5 dias) para treinar o cuidador e visita mensal, médico quinzenal ou mensal, asprirador mais sondas, dieta e remoção da alta hospitar, consoante mensagens de ID 197250860 e 197250861. Ausente solicitação do médico com a descrição da necessidade destes procedimentos em caráter imediato, não resta evidencia que se trata da hipótese do art. 35-C da Lei 9656/98 para a providência de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. Assim, no curso processual poderá a autora comprovar que o tratamento domiciliar (resolvendo-se a questão se necessita de assistência ou internação) é o mais adequado para o caso concreto, demonstrando com relatório médico circunstanciado a urgência/emergência. Por conseguinte, neste estágio processual, necessário garantir o contraditório e maior ampliação da cognição da matéria, máxime porque o lar Cecília Ferraz de andrade, local em que o paciente estava institucionalizado antes da internação hospitar possui estrutura para prestar atendimento em caso de tratamento domiciliar. Desse modo, ausente solicitação médica que comprove a urgência/emergência do home care (a depender de maiores esclarecimentos sobre a insuficiência do plano de atendimento já deferido pelo plano de saúde), necessário garantir o contraditório à parte ré. Diante de tais motivos, INDEFIRO o pedido liminar, sem prejuízo de nova análise após a citação ou ampliação da cognição da matéria. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Confiro a esta decisão força de mandado para citação e apresentar resposta em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. É caso de intervenção obrigatória do Ministério Público. Anote-se e dê-se ciência. Defiro a tramitação especial. Anote-se.” Em suas razões recursais, o Agravante esclarece que possui mal de Alzheimer e diante de complicações decorrente de sua condição se encontra internado no hospital Santa Luzia, sem previsão de alta e sem prognostico de melhora, sendo-lhe recomendada pelo profissional médico hospitalização domiciliar (home Care 12hs), conforme prescrição médica. Aduz que o Plano de Saúde Agravado negou a cobertura da internação domiciliar, autorizando apenas assistência domiciliar. Afirma que faz jus à internação domiciliar, conforme previsão jurisprudencial. Tece outras considerações. Cita legislação e jurisprudência. Pede, em antecipação da tutela recursal, a reforma da decisão agravada e, no mérito, a sua confirmação. Preparo regular. É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi dos artigos 300 e 995, par. único, do mesmo diploma legal. No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que se encontram presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. Isso porque compartilho do entendimento de que o serviço de home care constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, pelo que encontra respaldo jurídico, diante da existência de contrato entre as partes, sendo, inclusive abusiva eventual cláusula contratual excluindo o tratamento domiciliar, à luz do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, a negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa dos pacientes no momento da contratação do plano de saúde. Ademais, a prova documental conduz à probabilidade do direito do Autor/Agravante, pessoa idosa, que, segundo relatório médico, vem sendo acometida por diversas enfermidades, necessitando de tratamento domiciliar para diminuir as complicações do quadro clínico e a necessidade de internação. Nesse sentido, colaciono trecho do parecer do Ministério Público na primeira instância, em que destacou as necessidades do Agravante e pediu, inclusive, a reconsideração da decisão agravada, que foi indeferida: “Ciente da r. decisão ID.197290428, com a qual NÃO concordamos. Infelizmente, o MP não foi instado para se manifestar sobre o pedido de tutela de urgência. Nessa oportunidade processual, destarte, o MP manifesta-se favoravelmente ao deferimento do pedido de tutela de urgência, máxime pelo que consta no Relatorio medico - pedido de Home Care ID: 197250858 e fotografias do ID ID: 197250862. Tout court, entendemos razoáveis e passíveis de aceitação, como argumentação lógica e fundamentada, o que foi lançado na petição inicial, verbis: O relatório médico corrobora com o atual estado da parte autora para desospitalização, como medida para continuar seu o tratamento com acompanhamento médico, bem como de enfermagem, cama hospitalar, bomba de infusão de dieta enteral, equipamento para espiração de secreção oral, fonte de oxigênio, atendimento de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, na modalidade de internação domiciliar (Home Carer, 12hs), aliado à argumentação tecida, é prova da probabilidade do direito e da necessidade da medida. Ademais, a demora da solução final do caso indubitavelmente ocasionará danos irreparáveis à parte autora no que se refere à grande possibilidade de ter seu quadro clínico agravado, atrasando seu desenvolvimento clínico e comprometendo seu convívio familiar. Outrossim, deve-se destacar que a presente medida se mostra plenamente reversível, visto que, em caso de indeferimento do pedido principal, a empresa ré poderá, pelas vias legais, retornar com a internação hospitalar do paciente. Assim sendo, considerando que o pleito ora em análise vem em benefício da parte autora, que indubitavelmente estará mais bem assistida no ambiente domiciliar, com a devida paramentação dos equipamentos e serviços necessários à manutenção da saúde dele; considerando a possibilidade da reversibilidade da decisão, caso deferida a tutela de urgência, e, por fim, levando em conta que os custos da internação hospitalar e da internação domiciliar equiparam-se (não se vislumbrando, portanto, eventual prejuízo à parte requerida), o Ministério Público requer a RECONSIDERAÇÃO da r. ID.197290428, no sentido de que seja deferida a tutela de urgência pretendida. Nesse contexto, observo que o tratamento indicado pelo profissional médico se mostra recomendável e adequado, devendo ser deferida a determinação para o plano de saúde fornecer e custear o tratamento multidisciplinar em regime domiciliar, diante das condições descritas pelo laudo médico, sendo evidente que o estado de saúde da autora exige cuidados específicos. Importante esclarecer que não cabe ao plano de saúde interferir na escolha do procedimento mais adequado ao tratamento de saúde, pois essa constatação compete exclusivamente ao médico assistente, que é o profissional devidamente capacitado para diagnóstico da doença e escolha do tratamento, sem prejuízo de demonstração com documentos idôneos de que a recomendação médica não corresponde às reais necessidades da paciente. Ademais, a medida é reversível, ante o caráter provisório e precário da tutela de urgência concedida, e implica em contrapartida pela parte autora, que deverá arcar com os valores pactuados no contrato. Ainda, registro que a irreversibilidade do dano que poderá sobrevir à saúde da Agravada não atinge a Agravante, que poderá buscar o ressarcimento de eventuais prejuízos se a medida, ao final, mostrar-se desfavorável àquela. Nessa linha, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria nessa fase processual, reputo presentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado. Assim, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela para determinar que o Réu/Agravado disponibilize ao Autora/Agravante, no prazo de 5 dias, a internação domiciliar (home Care 12hs) ao autor, com todos os prescrições solicitados pelo médico descrita no relatório de Id. 197250858 dos autos de origem (acompanhamento médico; enfermagem; cama hospitalar; bomba de infusão de dieta enteral; equipamento para espiração de secreção oral; fonte de oxigênio; atendimento de fisioterapia; fonoaudiologia e terapia ocupacional), incluindo os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário, de acordo com a prescrição médica, enquanto houver necessidade, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília, 19 de junho de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator